Tribunal: TJDFT
Processo: 0717821-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
IVIL. UTILIZAÇÃO DE SALDO DE CHEQUE ESPECIAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA INFORMAÇÃO (CDC, ARTIGO 6o, INCISO III). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
B. Ação ajuizada pela parte consumidora em razão do débito no cheque especial, sem sua anuência, do valor de R$ 1.500,00, para pagamento da fatura do cartão de crédito, com parcelamento do débito em 24 vezes e juros mensais de 9,10%. Apesar das solicitações reiteradas para cancelamento da transação não autorizada, o banco se recusou a proceder a devida correção. Contra a sentença declaratória de nulidade da contratação do cheque especial e condenatória à reparação extrapatrimonial no valor de R$ 2.000,00, recorre o banco.
C. Alega o recorrente que a consumidora efetuou o pagamento parcial da fatura do cartão de crédito no mês de outubro/2021, motivo pelo qual “em benefício e proteção aos próprios consumidores, evitando que sofram a incidência de juros altos em suas dívidas”, realizou o débito do montante no cheque especial. Assevera que “caso o consumidor não use a faculdade que possui para escolher a forma de parcelamento desejada, a instituição financeira é obrigada a promover o financiamento do saldo devedor da forma mais vantajosa ao consumidor, realizando, por consequência, o parcelamento”. Nega a prática de ato ilícito e aduz não configurado o dever de indenizar.
D. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (utilização indevida do cheque especial à quitação de débitos de fatura de cartão de crédito de R$ 1.500,00), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (extratos bancários - ID 34501633 - Pág. 1; cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito em conta corrente - ID 34501716 e 34501717).
E. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, revela-se indevida a utilização de cheque especial à quitação de débitos de fatura de cartão de crédito sem autorização da consumidora. Nesse passo, a parte recorrente não demonstrou que a recorrida teria sido devidamente informada acerca da possibilidade de os débitos da fatura do cartão de crédito serem adimplidos de forma automática mediante utilização do limite do cheque especial, até porque não se verifica a respectiva assinatura (ID 34501717), a fim de confirmar a anuência do consumidor à aludida operação bancária/financeira. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, II).
F. Ainda que assim não fosse, a cláusula contratual autorizativa à cobrança é abusiva, pois o cartão de crédito possui juros menores do que o cheque especial, de forma que a transferência de dívida desses para o cheque especial tem o único objetivo de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, a evidenciar a abusividade de tal prática, nos termos do artigo 51, IV, do CDC. Precedente: TJDFT, 2a T. Recursal, Acórdão 1221344, DJE 22.1o.2020. Nesse toar, demonstrada a falha na prestação do serviço, irreparável a sentença declaratória de nulidade da operação bancária e de seus consectários legais.
G. Lado outro, comprovado o nexo de causalidade entre o dano causado ao requerente (extrapatrimonial) e a conduta abusiva da instituição financeira, tem-se por impositiva a obrigação do requerido de reparar o dano apresentado, especialmente, no caso, por ofensa à esfera da integridade psicológica da personalidade da parte recorrida (CC, artigos 12 c/c 186).
H. No ponto, a falha na prestação do serviço deu azo aos sentimentos de insegurança e frustração à legítima expectativa da requerente, circunstância que a levou a “bater às portas” do Judiciário para ver garantidos seus direitos, uma vez que não obteve a adequada solução aos reclames, por meio dos canais de atendimento disponíveis (descaso). Escorreita, pois, a sentença. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1400527, DJE: 4/3/2022; 2a TR, acórdão 1346144, DJE: 16/6/2021; 3a TR, acórdão 1387516, DJE: 29/11/2021.
I. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
III. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).